Tribunal: TJES
Processo: 0005478-85.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005478-85.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MENDES TULHER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recursos Improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005478-85.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR MENDES TULHER, CAIO LUCAS MENEZES SOUTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JEYELLE REIS - ES35277

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 23:45 horas, na Rua Jacaraípe, próximo à “Igreja Assembleia”, bairro Itangua, neste município, os denunciados Victor Mendes Tulher e Caio Lucas Menezes Souto, envolvendo em sua conduta o adolescente Gustavo da Silva, traziam consigo 60 (sessenta) “pinos de cocaína”, 35 (trinta e cinco) “buchas de maconha” e R$ 385,15 (trezentos e oitenta e cinco reais e 15 centavos), substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam serem destinadas à comercialização e o dinheiro fruto das vendas, bem como 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, com numeração de série ilegível, 01 (uma) arma de fogo do tipo submetralhadora, calibre 9mm Parabellum (9x19), de numeração de série ilegível, 13 (treze) munições do tipo ogival, marca “CBC”, calibre 9mm Parabellum (9x19) e 02 (dois) carregadores de submetralhadora 9mm (...).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados.

NULIDADE

A defesa de Caio sustenta inicialmente a nulidade, diante da leitura na íntegra dos termos da denúncia, antes da oitiva das testemunhas arroladas nos autos.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que a simples leitura da denúncia para a testemunha, não acarreta de modo automático a nulidade do ato, sendo necessária a demonstração de prejuízo, que estaria em tese caracterizado com a efetiva influencia sobre a lembrança do fato, o que não se afigura no caso.

Nesse sentido manifestou-se esta Primeira Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, C/C ART. 40, VI, LEI 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. LEITURA DA DENÚNCIA PARA A TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHOS POLICIAIS. ADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FATOR QUE ISOLADAMENTE NÃO PROVA A DEDICAÇÃO AO CRIME. APONTAMENTOS CRIMINAIS. FATOS POSTERIORES. MINORANTE PRESERVADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 212, 204 E 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 1. O simples fato de a denúncia ter sido lida para a testemunha não implica, necessariamente, a nulidade do ato, devendo a parte interessada provar a ocorrência de prejuízo, que se daria com a efetiva influência sobre a memória do fato pela testemunha ou a indução do depoimento em versão que não seria apresentada. Ausente a demostração do prejuízo à defesa, inviável a decretação da nulidade. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO. RECURSO DA DEFESA: 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, correta a manutenção do provimento condenatório. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e não há nos autos qualquer motivo concreto para desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial. Condenação mantida. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 3. A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. 4. O STJ tem entendimento de que “a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa” (STJ, AgRg no HC 656.477/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 03/11/2021). 5. Anotações criminais por fatos posteriores ao crime em apuração não constituem fundamento idôneo para concluir que o apelado se dedicava a atividades infracionais na época do crime. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação nº 0008428-43.2017.8.08.0012. Relator Des. Fernando Zardini Antonio. Data de Julgamento: 26/10/2023).

Dessa maneira, não verifico qualquer nulidade a ser sanada.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE.

As defesas buscam a absolvição dos apelantes por ausência de provas.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para acolher a tese defensiva.

A autoria e materialidade dos fatos restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 22, laudo de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 27/28 e boletim de ocorrência de fls. 31/37.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

se recorda dos fatos narrados na denúncia; estavam em patrulhamento quando avistaram 3 indivíduos com arma de fogo em mãos; ao perceberem a presença da polícia eles tentaram se evadir; conseguiram alcançar o VICTOR primeiro, ao abordá-lo em cima de uma laje o VICTOR dispensou uma metralhadora e a sacola que estavam nas mãos dele; arrecadaram o material, uma submetralhadora e na sacola havia maconha e dinheiro; os outros dois pularam, fizeram um cerco e como eles invadiram uma casa, o morador do imóvel permitiu a entrada dos militares e eles foram achados escondidos em um quarto perto de uma cômoda; GUSTAVO tinha um revólver na cintura e uma sacola dentro de bolso da blusa de frio com dinheiro e crack; o outro tinha cocaína nas vestimentas e tinha escondido uma metralhadora no canto, perto da cômoda aonde estavam escondidos; os acusados nada relataram para o depoente no momento da abordagem e não resistiram; o depoente descreveu com detalhes como ocorreu a abordagem; o depoente foi quem realizou a busca pessoal nos três envolvidos na ocorrência; não ouviram o morador da residência invadida; na laje ficou o VICTOR e na sacola encontrada com ele havia maconha; não visualizaram os acusados comercializando drogas; (Depoimento do policial militar Igor Teixeira Duarte Schoewnk, em juízo).

[...] se recorda dos fatos narrados na denúncia; lá é local conhecido pelo intenso tráfico; estavam fazendo patrulhamento de rotina quando entraram na rua aonde os acusados estavam e avistaram 3 indivíduos com sacola na mão e arma; quando eles avistaram as guarnições empreenderam fuga, entraram em viela e subiram em uma laje; dois pularam da laje e entraram em uma casa; o outro não conseguiu pular, foi abordado em cima da laje, ele largou a sacola e a metralhadora no chão; na sacola tinha drogas; os militares perceberam aonde os outros dois tinham pulado, fizeram um cerco e um morador abriu a porta, com medo, avisando aonde os dois estavam; encontraram os outros dois dentro de um quarto escondidos atrás de uma cômoda; o “menorzinho” estava com uma quantidade de droga dentro do bolso da jaqueta e arma na cintura; o outro indivíduo tinha jogado a arma no chão, ao seu lado, e tinha uma quantidade de droga dentro de suas roupas; o primeiro a ser abordado foi o réu VITOR; o menor apreendido junto chamava-se GUSTAVO; nunca tinha visto os acusados naquela região; naquela região muitas pessoas do tráfico foram presas no último ano e por isso estão recrutando pessoas de outros bairros para trabalharem no tráfico naquela região dos fatos; participou de toda ocorrência, viu os acusados correndo, subiu na laje atrás deles, viu eles com as armas, viu dispensando a sacola, viu o parceiro verificando o que estava dentro da sacola, participou também da abordagem aos outros dois dentro da casa invadida; participou de tudo; na rua viram os 3 e mais ninguém; quem ficou na laje foi VITOR; viu o acusado VITOR correndo com a sacola e arma nas mãos, quando ele percebeu que não conseguiria fugir jogou a sacola e arma no chão; no momento da busca pessoal nada foi encontrado; mas voltou a repetir que o viu dispensando a sacola e arma; não conhecia o VITOR de outra abordagem; não viu o VITOR comercializando drogas. (depoimento do policial militar Vilson Tadei Vieira Cravo, em juízo).

O acusado Caio negou que estivesse traficando drogas, mas assumiu que estava no local dos fatos, na posse de uma metralhadora 9mm.

O acusado Victor, por sua vez, negou a prática dos atos.

Desse modo, resta inconteste o envolvimento dos apelantes nos crimes apontados, não havendo motivos para acolher o pedido absolutório, em especial diante do vasto conjunto probatório que atesta a autoria dos acusados.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os acusados buscam ainda a redução das penas impostas aos apelantes.

Não vejo como acolher a tese suscitada, eis que o magistrado de primeira instância fixou as penas em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP.

Não vejo como reconhecer, tampouco, a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, uma vez que diante da quantidade de droga apreendida, bem como em razão do material bélico, que evidencia de modo inconteste a dedicação dos apelantes às atividades criminosas.

Também não vejo como afastar a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que com os apelantes foi apreendida uma metralhadora, devidamente utilizada para assegurar a execução do tráfico de drogas.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP) pugnada por Victor, verifico que o acusado foi preso em 23/08/2022.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença 09 meses de pena.

Assim, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.